Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. Em 06/12/2023 foram entregues quatro encomendas destinadas à autora ao funcionário do condomínio réu. Que embora o companheiro da autora tenha assinado o termo de recebimento das encomendas, notou a falta de uma delas. Em contato com a vendedora, a autora foi informada de que a entrega foi realizada e, revisando as câmeras de segurança com a síndica do condomínio, constatou que a encomenda, embora recebida pelo condomínio, não foi entregue ao seu companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) intempestividade da contestação e revelia do réu; (ii) cerceamento de defesa; (iii) vício na fundamentação da sentença; (iv) comprovação do fato constitutivo do direito da autora; e (v) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC, ID 69356486).
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
6. Revelia. No contexto da legislação especial, a revelia opera-se pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95). Ainda que considerada intempestiva a contestação, o réu/recorrido compareceu à sessão conciliatória, de forma que deve ser afastada a revelia. Preliminar rejeitada.
7. Fundamentação da sentença. Não se constata a nulidade por vício de fundamentação, porquanto a cláusula décima-oitava do Regimento Interno do Condomínio estabelece que: "Não caberá ao Condomínio qualquer responsabilidade por furtos e/ou roubos ocorridos no Edifício". Outrossim, foram analisados os fatos e o direito aplicável à espécie, consignando-se as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil e pelas convenções e normas internas que regem os condomínios.
9. Sobre a matéria, o entendimento das Turmas Recursais é no sentido de que somente se admite a socialização dos prejuízos sofridos por um dos condôminos, nos casos de furto e roubo, quando expressamente previsto em convenção ou assembleia (Acórdão 554641, 20090110881813ACJ, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 02/12/2011, publicado no DJe: 15/12/2011).
10. Por interpretação extensiva, o condomínio não responde pelos prejuízos decorrentes do extravio de encomenda quando as normas internas excluem expressamente a responsabilidade coletiva por danos provocados por atos ilícitos equivalentes.
11. Outrossim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe ao autor (CPC, art. 373) e, no caso, a autora não de desincumbiu da obrigação de comprovar que o condomínio não cumpriu o dever de recebimento e entrega da encomenda (Acórdão 445857, 20080710278013ACJ, Relator(a): WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 31/08/2010, publicado no DJe: Invalid date.).
12. As imagens das câmeras de segurança não comprovam que uma das encomendas foi extraviada, visto que não é possível aferir quais as encomendas recebidas eram destinadas à autora. Outrossim, as imagens retratam que o companheiro da autora recebeu encomendas e assinou o respectivo termo de recebimento, impossibilitando a conferência dos volumes recebidos.
13. E ausentes os pressupostos legais, deve ser afastado o pedido de condenação do réu/recorrido à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 554641, 20090110881813ACJ, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 02/12/2011; TJDFT, Acórdão 445857, 20080710278013ACJ, Rel. WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 31/08/2010.